Tribunal: TJPA
Processo: 0804829-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804829-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE VIEIRA MOITA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA

ORDEM

PÚBLICA.

PREDICATIVOS

DO

PACIENTE

NÃO

SÃO SUFICIENTES

PARA

A

REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA 08 DO

TJE/PA.

NÃO

CABE

SUBSTITUIÇÃO

DA

PREVENTIVA

POR

MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 33ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, nos dias 06 a 08 de Julho de 2021, à unanimidade de votos
,
conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – 06 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelos Advogados EDSON DE CARVALHO SADALA E RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO, em favor de
JOSÉ VIEIRA MOITA NETO
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE – PA.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.05.2021, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Alega o impetrante a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, os predicativos pessoais favoráveis, ilegalidade da prisão em flagrante.

Ao final pleiteiam a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi negada, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alegam os impetrantes ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicativos pessoais favoráveis do paciente e ilegalidade da prisão em flagrante.

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 5440346),
verbis:

“
A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XI, dispõe que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". É dispensável, portanto, o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante.

Ademais, no crime de tráfico de substância entorpecente é admissível que a autoridade policial ingresse em casa alheia, independentemente do consentimento do morador e sem a expedição de mandado judicial para efetuar a prisão em flagrante, pois se trata de crime permanente em que o flagrante é contínuo.”

A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente (STJ - AgRg no AREsp 1304905/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Ao contrário do que apontam os impetrantes, verifico nos autos, mais precisamente, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que a autoridade coatora a fez fundamentadamente e analisando os requisitos da medida cautelar extrema, como transcrevo (ID 27363245),

verbis:

“
Passo à análise da possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva:

Considerando a comprovação da existência do crime e indício suficiente da autoria, a quantidade e natureza da droga apreendida, verifico a necessidade de garantir a manutenção da ordem pública e garantir a instrução criminal, por ora, entendo necessária a manutenção do cárcere cautelar até maiores esclarecimentos acerca das circunstâncias do crime, verificação de possível envolvimento com organizações criminosas
.

Presentes, portanto, os requisitos para decretação da excepcional medida cautelar da prisão preventiva, nos termos do art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Importante destacar que
um dos acusados possui antecedentes criminais, ou seja, foi posto em liberdade e tornou a delinquir
.

Dessa forma, pelas oitivas colhidas perante a autoridade policial, entendo presentes não só a materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), mas também a periculosidade social do custodiado, a partir das peculiaridades que denotam a gravidade concreta do crime, de sorte que, por ora, a sua soltura colocaria em risco a ordem pública ( periculum libertatis), a investigação criminal e à segurança da sociedade, causando prejuízo à instrução criminal e à paz pública
.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, neste primeiro momento, não se mostram suficientes no caso em tela, pois, como dito acima, se faz necessário maiores esclarecimentos acerca das circunstâncias da prática do crime, existindo a possibilidade de interferência dos acusados no melhor esclarecimento dos fatos.

Desta forma, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, levando-se em conta a forma como os fatos se deram e por existir prova da existência do crime e representação da Autoridade Policial, com fulcro no artigo 312 e seguintes do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA dos flagranteados PATH NAIANE GOMES BATISTA e JOSÉ VIEIRA MOITA NETO.”

Trago decisão jurisprudencial sobre a matéria:

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da

ordem

econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal.

No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública,

diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...)

Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido

de

que

não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes

criminais,

o

que

também

autoriza

sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, comoforma de evitar a reiteração delitiva. (HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA

TURMA,

julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere à alegação de que o Paciente possui predicativos pessoais favoráveis, é entendimento sumulado

do

E.

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

que os

predicativos

pessoais

não

são

suficientes

para

elidir

o

decreto

de

prisão preventiva quando necessária.

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

daordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora

guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas

cautelares

diversas

da

prisão

quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a

potencialidade

lesiva

da

infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR.

ART.

157,

§2,

II

DO

CP

E

ARTIGO

244-B,

DO

ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOSDO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS

MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO

PREVENTIVA.

GARANTIA

DA

ORDEM PÚBLICA.

ORDEM

DENEGADA.

1.

A

prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos

requisitos

do

artigo

312

do

CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos

pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742,

2710742,

Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em

2020-02-04,

Publicado

em

2020-02-10).”

Diante

do exposto,

em

consonância

com

o

parecer

ministerial conheço e denego a ordem. É o voto.

Belém/PA, 06 de Julho de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/07/2021